Tribunal: TJMT
Processo: 0007794-83.2014.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0007794-83.2014.811.0007 - PJE
RECORRENTE: JOSÉ VITAL LEMBRANCE
RECORRIDO: SAMUEL MARTINS SOARES e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ VITAL LEMBRANCE, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 41232972):
“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGADO IMPROCEDENTE SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO TROUXE ELEMENTOS NOVOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, mas sem extinguir a execução, é recorrível por meio de agravo de instrumento, eis que possui natureza de decisão interlocutória, e não de apelação, conforme se infere dos artigos 203, §§1o e 2o, e 1,015, §único, do CPC. Erro que não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade.
2. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso cabível das decisões em que acolhida parcialmente ou negada a impugnação é o agravo de instrumento, pois, por não extinguirem a fase executiva, têm caráter interlocutório. ” (AgInt no AREsp 1475510/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019)
3. A interposição de Recurso de Apelação em face da decisão que indefere a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, constitui erro, tendo em vista a inexistência de dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado.
4. A conclusão adotada pela decisão agravada está em perfeita harmonia com a jurisprudência adotada neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o "recurso cabível contra a decisão que põe fim ao procedimento de cumprimento de sentença é a apelação, e não o agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade" (AgInt no REsp 1598399/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 17/8/2016).
5. Decisão mantida. (TJMT – Agravo de Interno no 0007794-83.2014.811.0007, DES. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/052020). ”
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID. 50628454):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGADA IMPROCEDENTE SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. ALEGAÇÃO OMISSÃO. INDUÇÃO A ERRO ACERCA DO RECURSO APLICÁVEL POR ATO DO JULGADOR. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA JUNTADA. VÍCIO SANADO. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO E LIMINAR FEITO EM CONTRARRAZÕES. VÍCIO SANADO. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. VIA INADEQUADA.CONTRARRAZÕES QUE POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DE PEÇA DEFENSIVA. EMBARGOS OPOSTOS POR JOSÉ VITAL LEMBRANCE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS OPOSTOS POR SAMUEL MARTINS SOARES E OUTROS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, mas sem extinguir a execução, é recorrível por meio de agravo de instrumento, eis que possui natureza de decisão interlocutória, e não de apelação, conforme se infere dos artigos 203, §§1o e 2o, e 1,015, §único, do CPC. Erro que não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade.
2. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso cabível das decisões em que acolhida parcialmente ou negada a impugnação é o agravo de instrumento, pois, por não extinguirem a fase executiva, têm caráter interlocutório. ” (AgInt no AREsp 1475510/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019)
3. A interposição de Recurso de Apelação em face da decisão que indefere a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, constitui erro, tendo em vista a inexistência de dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado.
4. Diverso do afirmado, no caso concreto, a decisão do magistrado de primeira instância não tem o condão de gerar dúvida acerca de qual o recurso a ser interposto, tampouco induzir a parte a erro, isto é assim porque a decisão não extinguiu a execução, tanto é que determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios.
5. As contrarrazões servem tão somente para impugnar as razões do recurso interposto pela parte contrária, não sendo a via adequada para requerer a concessão da liminar. (TJMT – Embargos de Declaração no 0007794-83.2014.811.0007, Des. Sebastião Barbosa de Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020)”
A parte Recorrente alega dissidio jurisprudencial, requerendo o provimento do Recurso Especial, com vistas a reformar acórdão impugnado que não conheceu do recurso de apelação interposto, para que seja o recurso conhecido como apelação ou agravo de instrumento levando em consideração o princípio da fungibilidade recursal, consoante o disposto no artigo 8o do CPC.
Recurso tempestivo (ID. 52452982).
Contrarrazões (ID. 53833993).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou entendimento jurisprudencial, ao deixar de receber o Recurso de Apelação interposto como Agravo de Instrumento, em observância ao princípio da fungibilidade recursal.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Diverso do afirmado pelo agravante, não se trata de decisão que tratou do mérito da causa, porquanto resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, de forma que possui natureza de decisão interlocutória.
Nesse sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRAUTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. NÃO EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso cabível das decisões em que acolhida parcialmente ou negada a impugnação é o agravo de instrumento, pois, por não extinguirem a fase executiva, têm caráter interlocutório.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1475510/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019) (Destaquei)
Além disso, não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade, pois não há dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto. ”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do entendimento firmado na ementa do julgamento abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. DECISÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" (REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJc 21/05/2019).
2. Tendo o contribuinte interposto apelação contra incidente em execução e não agravo de instrumento, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para conhecer da apelação interposta, tendo em vista a configuração de erro grosseiro.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1750183/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020)
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. "A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro" (AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019).
2. A simples indicação de violação de norma, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF.
3. Consoante entendimento desta Corte, a Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1406353/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 8o de Código Processo Civil e ao dissídio jurisprudencial apontado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em total sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII